Tribunal: TJMT
Processo: 1008008-97.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
AGRAVANTE(S): WILIAN ANTONIO DUARTE
AGRAVANTE (s): RAFAEL DUARTE AZADINHO
AGRAVANTE(S): BENEDITA DA SILVA DUARTE
AGRAVANTE (s): JOÃO CARLOS DA SILVA DUARTE
AGRAVADO(s): BANCO DA AMAZÔNIA S/A
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo WILIAN ANTONIO DUARTE E OUTRO(S) contra a decisão proferida na Execução de Título extrajudicial n. 37-98.1993.811.0031 (Cód. 122) ajuizada em pelo BANCO DA AMAZÔNIA S/A, a qual, além de rejeitar a arguição de prescrição intercorrente, determinou a realização de nova avaliação dos bens imóveis penhorados e, em seguida, a oitiva das partes acerca do novo valor a ser indicado, consignando que, em caso de divergência, fossem os autos conclusos para análise.
Inconformados com a decisão agravada, sustentam que ao julgar o Recurso Especial no 1.604.412/SC, sob o rito do Incidente de Assunção de Competência – IAC n. 01, apesar de o STJ estabeleceu a tese de que, mesmo nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente regidas pelo CPC/1973 seria imprescindível a prévia intimação do credor para assegurar-lhe a oportunidade de suscitar eventual óbice ao reconhecimento do decurso do prazo prescricional, o mencionado paradigma também concluiu que tal reconhecimento independe de intimação pessoal do exequente para dar andamento ao processo, tendo em vista que “esta intimação prevista no art. 267, § 1o, do CPC/1973 era exigida para o fim exclusivo de caracterizar comportamento processual desidioso, dando ensejo à punição processual cominada na forma de extinção da demanda sem resolução de mérito.”
Argumentam que, no caso, na data de 26/02/2021, houve decisão determinando a intimação da exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar do pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, tendo ele peticionado em 09.03.2021 defendendo tese diversa, sem, no entanto, expor nenhum fato impeditivo da prescrição.
Aduzem que ao deixar de reconhecer a prescrição intercorrente, a decisão agravada deixou de observar o citado Tema IAC n. 01 visto que, conforme o §4o do art. 921 do CPC/15, a nova processualística coloca a inércia do exequente como elemento adicional da prescrição intercorrente na medida em que prevê que, após decorrido o prazo de suspensão de 1 (um) ano do processo de execução (ante a ausência de bens penhoráveis), sem que haja qualquer manifestação do exequente, o prazo prescricional volta a fluir automaticamente.
Defendem que, assim, a intimação pessoal do exequente a que se refere a lei visa tão-somente oportunizar ao devedor a manifestação acerca de eventual justificativa plausível para sua inércia, e não para que dê prosseguimento ao feito como erroneamente fez o juízo singular.
Propala que, diante de tais fatos, e do que dispõem as Súmulas 150 e 314 do STF, o prazo prescricional que – no caso, é trienal por força do art.70 do Anexo I do Decreto n. 57.663/66 (LUG) – já escoou várias vezes nesse período de 28 (vinte e oito) anos de inércia injustificada do exequente.
No mais, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso posto que, acaso a execução tenha prosseguimento regular, haverá avaliação e posterior alienação de parte do imóvel (resguardada a parte da meeira conforme embargos de terceiro), cujo valor, porém, não será suficiente a liquidação do débito exequendo.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para o deferimento do efeito suspensivo, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, ainda que se possa ao depois, verificar-se o preenchimento dos requisitos da prescrição intercorrente, o seu reconhecimento demandará a análise minuciosa do quadro fático-processual, a fim de aferir se, de algum modo, não houve culpa da máquina judiciária (Súmula 109 do STJ) na extrapolação desarrazoada do prazo prescricional.
Além do mais, não lograram os agravantes demonstrar em que consistiria concretamente o risco de lesão grave de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento definitivo do recurso visto que a própria decisão agravada estabeleceu que, antes de dar-se início à fase de excussão, será necessária a nova avaliação dos bens penhorados, com a manifestação de ambas as partes, e análise de tais manifestações.
Desta feita, indefiro a liminar recursal.
Comunique-se o Juiz da causa, intimando-se em seguida a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 04 de maio de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora